Tribunal: TJSP
Processo: 1010907-34.2017.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010907-34.2017.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA, é embargado
PEDRO BORLOSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010907-34.2017.8.26.0127/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração 1010907-34.2017.8.26.0127/50000
Embargante: Município Carapicuíba
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: Carapicuíba
Voto 46. 961.
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Vícios não
configurados. Prequestionamento. Recurso desmerecedor de
abrigo.
Cuida-se de tempestivos embargos de declaração,
opostos pelo município de Carapicuíba ao acórdão de folhas 67/70 dos autos da
apelação 1010907-34.2017.8.26.0127: sustenta-se que este padece da omissão e da
contradição mencionadas pelo embargante. Pede-se sanação dos vícios e
prequestiona-se a matéria.
Eis, sucinto, o relatório.
Conquanto o recorrente aluda a omissão e
contradição, manifesta, na verdade, puro inconformismo com o aresto impugnado. A
tanto, porém, não se prestam, como de geral sabença, os embargos de declaração.
Sem embargo do acima expendido, prestam-se os
esclarecimentos que se seguem.
Era caso de condenar o município ao pagamento
de verba honorária. Afinal, houve necessidade de o objetante contratar advogado para
se defender e isso autoriza, por si só, a aludida condenação (princípios da causalidade
e da sucumbência).
Conforme entendimento que está a se consolidar
no Superior Tribunal de Justiça, admite-se a condenação referida no precedente
parágrafo quando houver extinção da execução, ainda que parcial. Eis, a pelo, as
ementas dos seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010907-34.2017.8.26.0127/50000 -Voto no
3
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é cabível a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de
acolhimento de exceção de pré-executividade. Precedentes: REsp 705046 / RS, Min.
José Delgado, 1a T, DJ de 04.04.2005; REsp 647830 / RS, Min. Luiz Fux, 1a T., DJ
de 21.03.2005. 2. Recurso especial a que se dá provimento.” (recurso especial
823.568/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki);
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
PARCIAL
DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A condenação
ao pagamento de honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a
sucumbência um desses critérios, a qual guarda relação com o princípio da
causalidade. 2. Acolhida a exceção de pré-executividade, dando ensejo à extinção
parcial da execução, deve o exeqüente ser condenado aos ônus sucumbenciais. 3.
Recurso especial provido.” (recurso especial 306.962/SC, relator Ministro João
Otávio de Noronha).
Em outras palavras: se o executado foi obrigado a
contratar profissional que patrocinasse seus interesses, há de ser ressarcido das
despesas em que incorreu. A vitória deixaria de ser integral se houvesse exclusão da
verba destinada a remunerar o advogado. Incide o princípio da causalidade.
Registre-se, ademais, nada impedir a majoração
da verba honorária, pois atendidos os parâmetros do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil.
Posto
isso,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.

Geraldo Xavier
Relator